Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. CABIMENTO. APELO PROVIDO.
1. Restando demonstrado que o acordo celebrado entre as partes preenche os requisitos de validade do negócio jurídico, sendo os agentes capazes, o objeto lícito, possível e determinado, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem vícios que possam invalidar a transação, bem como o seu integral cumprimento, a homologação da avença é medida que se impõe.
2. Compete ao juiz facilitar a autocomposição das partes a qualquer tempo enquanto durar o processo, nos termos do art. 139, inciso V, do CPC.
3. Apelo provido.